Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700290-31.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE BATISTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na forma prevista pelo artigo 29, inciso II, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 o Agravo de Instrumento está sujeito a preparo. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. Fica intimado o Agravante a promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator